Tribunal: TJDFT
Processo: 0726448-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. ART. 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O pagamento integral da dívida pelo executado no curso da ação de execução de título extrajudicial enseja a extinção do processo executivo, conforme previsto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Considerando que a quitação do débito ocorreu apenas após o ajuizamento da ação executiva, conclui-se que a parte executada deu causa à instauração desta lide, o que impede a condenação do exequente ao pagamento de quaisquer verbas sucumbenciais, sob pena de violação ao disposto no art. 85, “caput” e §10, da legislação processual.
3. Recurso de apelação desprovido.